Tribunal: TJDFT
Processo: 0742267-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS. ART. 805, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, o imóvel foi penhorado em decorrência de dívida condominial, após a realização de diligências, que restaram infrutíferas, para localização de outros bens.
2. A cobrança de taxa condominial devida em função do imóvel é exceção expressa à regra da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3°, inc. IV, da Lei no 8.009/90. Precedentes.
3. A alegação de não esgotamento dos meios de pesquisa judicial de bens, por si só, não serve para desconstituição de penhora válida quando a parte, tendo oportunidade, e sendo de seu interesse, não indica nenhum outro bem em substituição.
4. O Princípio da Menor Onerosidade tem como requisito específico que a parte indique os outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, nos termos do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4.1. In casu, o executado, ora agravante, não indicou outros meios menos onerosos para garantir a execução, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Menor Onerosidade para afastar a penhora do imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.